Tribunal: TJDFT
Processo: 0742333-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Distrito Federal e pela autora, em face da sentença que, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão deduzida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a quantia de R$133,66 (cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) analisar a prejudicial de mérito quanto à ocorrência de prescrição; (ii) analisar a questão sob o prisma do Tema no 1.109 do STJ, quanto à renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
4. A tabela emitida pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos em 02/02/2024 apontou créditos salariais da autora, nos valores de R$70,56 e R$133,66, referentes aos períodos de 10/2005 a 12/2006 e 11/2019 a 12/2019, respectivamente (ID 64791948).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
7. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e não exibida declaração de reconhecimento do crédito, a fim de analisar eventual hipótese de interrupção da prescrição, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral quanto aos créditos de 2005 e 2006.
9. Por outro lado, a pretensão ao crédito constituído em 2019, no montante de R$133,66, não foi atingido pela prescrição, porquanto a presente demanda foi proposta antes do prazo quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o, 4o; CC, arts. 202 e 191.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.109; REsp n. 1.641.117/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/02/2019,